Tribunal: TJDFT
Processo: 0732108-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0732108-32.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: TATIANE DO NASCIMENTO SOUSA, VITORIA THERESA DO NASCIMENTO PRATES, M. H. D. N. P. REPRESENTANTE LEGAL: TATIANE DO NASCIMENTO SOUSA D E S P A C H O Encaminhe-se os autos à D. Procuradoria de Justiça para ciência e manifestação, nos termos do art. 178, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator